Tribunal: TJMT
Processo: 0012914-39.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012914-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP - CNPJ: 09.012.997/0001-74 (APELANTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE (APELADO), RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA - CPF: 946.140.241-49 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE - CPF: 779.912.061-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

APELADO(S):

RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA
E
CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE
.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título executivo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da parte exequente na busca pela localização do devedor ou de bens penhoráveis, justificando a declaração de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente não promove diligências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, permitindo o transcurso do prazo prescricional.

A simples formulação de requerimentos de diligências infrutíferas não é capaz de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em
01 de abril de 2013
, e passados quase
6
anos, o executado sequer havia sido citado, sendo que o exequente deixou de dar os impulsionamentos necessários para dar andamento à marcha processual, notadamente o recolhimento das custas das diligências.

A desídia do exequente em promover diligências aptas a obter a localização do executado ou de bens penhoráveis caracteriza a inércia processual, justificando a declaração de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente não promove diligências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, permitindo o transcurso do prazo prescricional. Requerimentos formais e diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015; TJ-SP, AC: 10009486020198260356, Rel. Des. Jovino de
Sylos
, 16ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. – EPP
, contra sentença (ID. 320805875 – Autos de Origem nº 0012914-39.2013.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e julgou extinta a execução de título extrajudicial, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Cuida-se deexecução de título extrajudicialfundada em cheque emitido em 15/09/2012, distribuída em 01/04/2013. Apesar de diversas tentativas de citação da parte executada, todas restaram infrutíferas, tendo sido realizada apenas citação por edital em 29/07/2019.

É o relatório. DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a exequente embora tenha diligenciado, não logrou êxito em proceder com a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional.

Em se tratando da execução de cheque, o prazo prescricional para a ação executiva está previsto no artigo 59 da Lei nº 7.357/85, que dispõe: “Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o artigo 47 desta Lei assegura ao portador.”

Quanto ao prazo para a cobrança de um título executivo extrajudicial é de (05) cinco anos, contados do vencimento da dívida. Este prazo está previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil.

Logo, percebe-se que na hipótese dos autos, ação foi interposta em 01/04/2013, a dívida venceu 15/09/2012, início da contagem do prazo prescricional de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/85.

Contudo, a prescrição indireta se configura pela ausência da efetivação de citação válida, no prazo do art. 240 do Código Civil, visto que sem a citação válida não ocorreu a interrupção do fluxo do interregno prescricional, de modo que, ao término do prazo previsto pelo art. 59 da Lei 7.357/85, considera-se fulminada pela prescrição a pretensão de executar o cheque que instrui os autos. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Reprise-se, para haver a interrupção da prescrição é necessário que a citação seja realizada dentro do prazo legal, ou seja, no prazo de dez dias, sob pena de não interromper a prescrição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC.

Como se passaram 08 (oito) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei nº 7.357/85).

(N.U 0002793-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 15/11/2022)”

No caso dos autos, ação foi ajuizada em 2013, porém a citação por edital somente ocorreu em 2019. Dessa forma, houve a prescrição do direito material, configurando a chamada prescrição indireta.

Nesse passo, o despacho judicial que ordena a citação consubstancia o marco interruptivo da prescrição, contudo, sua eficácia fica condicionada à existência de citação, na forma e prazo previstos na legislação aplicável ao caso.

Isto porque, a citação constitui ato segundo o qual se dá ciência ao demandado da propositura da ação, completando a estrutura tríplice/angular da relação processual (art. 238 do CPC), daí porque a lei a declara como requisito indispensável para a validade do processo (art. 239, CPC).

Por conseguinte, verifico que
consumou-se
a prescrição do direito material para o título executivo extrajudicial (cheque) em comento.

Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada
ex

officio
pelo Magistrado, sem necessidade de oitiva da parte Exequente.

Ademais, o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional (CC, art. 202).

A propósito, segue precedente jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CHEQUE .
PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI DO CHEQUE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS .
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO
REFORMADA .
1. Nos termos do Código de
Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora. 2. Nas ações de execução amparadas em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, conforme o disposto no
art
.
59 da Lei nº 7.357/1985
( Lei
do Cheque).
3. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não são suficientes para interromper o prazo de prescrição
intercorrente .

4. Sucumbência invertida. 5. Honorários
recursais .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5755450-17.2023.8 .09.0049 GOIÂNIA, Relator.: Des(a).
Stefane
Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).”destaquei

À vista de tais considerações, não cabe imputar ao Judiciário a demora no ato citatório, porquanto o processo teve seu curso normal, não se admitindo, pois, que o feito prossiga indefinidamente sem solução.

Nesse encalço, inexistindo qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, não resta
outra alternativa
a este Julgador a não ser reconhecer a prescrição do direito material da parte Exequente.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e JULGO EXTINTA esta execução, o que faço por analogia aos termos do artigo 487, II do CPC.
”

Em suas razões recursais
(ID.
320805884
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da Inexistência de Prescrição – Inaplicabilidade ao Credor Diligente (Súmula 106 do STJ e art. 240, §3º, do CPC)
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença recorrida, aplicando ao caso em tela a Súmula 106 do STJ, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito.

Recurso tempestivo e preparo
r
ecolhido
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
320805889
), nas quais defende a manutenção da sentença recorrida, sustentando a ocorrência da prescrição extintiva com fundamento na ausência de citação válida no prazo legal, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/85 e do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, argumentando que os atos praticados pela parte exequente não foram suficientes para interromper o prazo prescricional.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

APELADO(S):

RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA
E
CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. – EPP
, contra sentença (ID. 320805875 – Autos de Origem nº 0012914-39.2013.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e julgou extinta a execução de título extrajudicial, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
, sob argumento de
que houve consumação da prescrição intercorrente.

A Apelante, em suma,
argumenta que não houve inércia de sua parte na busca pela localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim uma morosidade do próprio judiciário.

Assevera que foram apontadas diversas tentativas de citação dos executados foram realizadas, embora sem sucesso, as quais afirma ter promovido os andamentos necessários para encontrar a executada para citação, porém na maioria das vezes houve atrasos por atos da secretaria ou do oficial de justiça, citando como exemplo, a expedição e devolução de mandados.

A apelante argumenta que a prescrição intercorrente só pode ser configurada se houver inércia da parte autora e o decurso do prazo prescricional. No caso em questão, a apelante afirma que não houve inércia e que sempre cumpriu com as determinações judiciais. A apelante cita a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3º do CPC.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido, reformando a sentença para determinar o prosseguimento do feito.

Passo à análise das teses meritórias.

1.

Da Inexistência de Prescrição – Inaplicabilidade ao Credor Diligente (Súmula 106 do STJ e art. 240, §3º, do CPC)
.

A apelante sustenta que não houve inércia processual que justificasse a declaração da prescrição intercorrente.

Alega que se manteve ativa no processo com diversas diligências ao longo dos anos, assim, requer a reforma da sentença para afastar a declaração de prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da ação.

Pois bem. Ressai dos autos que se trata de
Ação de Execução de título executivo extrajudicial movido pela Recorrente em face de
RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA
e CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE
, cuja causa de pedir se refere a cobrança d
e um cheque
(ID.
320804883
– pág. 16
)
, distribuíd
a
em
06 de abril de 2013.

Em 05/12/2013
, a autora
apresentou manifestação em cumprimento ao despacho que lhe concedera o prazo de 48 horas (ID. 67906126). Posteriormente, em 22/08/2014, requereu a juntada dos comprovantes de diligência do oficial de justiça, após tentativa frustrada de citação pessoal.

Na sequência, em 11/11/2014, a exequente formulou pedido de citação por edital, o qual foi indeferido pelo Juízo. Não obstante, em 15/04/2015, indicou novos endereços para tentativa de citação, revelando empenho na localização dos devedores. Em 29/09/2015, juntou substabelecimento, mantendo regular representação nos autos.

Em 08/03/2017, foi intimada pelo Juízo e, prontamente, em 15/03/2017, reiterou o pedido de citação por edital. Apenas em 28/06/2018 foi proferido despacho deferindo a citação por edital e determinando a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
.

Nos meses seguintes, mais precisamente em 02/08/2018 e 20/09/2018, a exequente apresentou novos endereços e reiterou requerimento de citação por meio de carta com aviso de recebimento. Persistindo a frustração das tentativas, renovou o pedido de citação por edital em 10/12/2018.

Pois bem.
Como se sabe, o simples ajuizamento da ação não suspende o prazo prescricional, o que somente ocorrerá com a perfectibilizarão da citação nos autos.

A ação foi ajuizada em
06 de abril de 2013
e passados
quase
06
(
seis)
anos o executado sequer havia sido citado, bem como que o exequente deixou de dar os impulsionamentos necessários para dar andamento à marcha processual
, notadamente o recolhimento das custas das diligências.

Em razão disso,
todas as
diligências resultaram
prejudicadas
. Assim,
inexistência diligência frutífera, estas não
tiveram o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se julgado desta
Eg
. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERAS DILIGÊNCIAS FORMAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME: Cumprimento de sentença de ação ordinária condenatória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra JOSÉ LINO GERALDO MARTINS RODRIGUES e ÂNGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES, com fundamento em Escritura Pública de Renegociação e Confissão de Dívidas com Garantias Pignoratícia, Hipotecária e Cessão de Créditos. A controvérsia envolve a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando a ausência de atos concretos do exequente para viabilizar a constrição patrimonial dos devedores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição intercorrente diante do transcurso de prazo superior a cinco anos sem diligências eficazes para satisfazer o crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR: O art. 921, III, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021, determina que, não sendo localizados o devedor ou bens penhoráveis, a execução será suspensa por um ano e, transcorrido esse prazo sem
êxito na constrição patrimonial, a prescrição começará a correr. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que requerimentos para diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para interromper o prazo prescricional (
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020). No caso, o exequente limitou-se a requerimentos formais e manifestações sem resultado prático, não promovendo diligências concretas para avaliação e apreensão dos bens indicados pelos executados. O bloqueio de valores via
Bacenjud
, no montante ínfimo de R$ 944,47, é insuficiente para interromper a prescrição, pois não representou constrição patrimonial significativa frente ao valor total da execução. Diante da inércia do exequente e do transcurso do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente não promove diligências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, permitindo o transcurso do prazo prescricional. Requerimentos formais e diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente. A constrição patrimonial considerada ínfima, sem impacto significativo na execução, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; TJ-MT, AC nº 0015832-60.2006.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024; TJ-MT, AC nº 10160554420168110041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023. (N.U 0004681-09.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Ressalta-se, também, a observância ao
princípio da vedação à decisão surpresa
, nos termos dos
arts
. 9º, 10 e 487, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil
, uma vez que, antes de resolver o mérito, o Juízo
a quo
intimou a apelante para se manifestar quanto à prescrição.

Importa salientar
, ainda,
que não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ para o presente caso.

I
sto porque
como se verifica dos andamentos processuais, não se verifica morosidade do sistema do judiciário, mas sim desídia do próprio exequente.

Neste espeque, consumada, portanto, a prescrição, a extinção da execução é a medida que se impõe.

Deste modo, escorreita a sentença recorrida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem majoração
de honorários frente a não fixação no 1º grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025